Tribunal: TJMT
Processo: 1003833-61.2018.8.11.0045
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003833-61.2018.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[V DALSOQUIO & CIA LTDA - CNPJ: 07.833.615/0001-48 (APELADO), PAULO CESAR BARBIERI - CPF: 015.620.581-50 (ADVOGADO), ALVADI RODRIGO CHIAPETTI - CPF: 841.010.911-53 (ADVOGADO), MARCOS ADRIANO RODRIGUES - CPF: 903.386.771-00 (APELANTE), ALEXANDER FABIANO RIBEIRO SANTOS - CPF: 841.882.861-72 (ADVOGADO), ANTONIO BERNARDI BOYASKI - CPF: 093.332.740-49 (APELANTE), VANESSA DALSOQUIO BARBIERI - CPF: 036.318.971-89 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO. INDENIZAÇÃO. PROCEDÊNCIA EM PARTE. DANOS MATERIAIS. COMPROVAÇÃO POR FOTO E DINÂMICA DESCRITA PELA POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL. VALOR. ORÇAMENTO. APRESENTAÇÃO EM IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ DA PARTE AUTORA. DOCUMENTO DEVIDAMENTE IMPUGNADO PELA PARTE RÉ. CONTRADITÓRIO PRESERVADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1- Desde a inicial, a parte apelada consignou orçamento em R$ 14.410,00 (quatorze mil e quatrocentos e dez reais). Posteriormente, em impugnação à contestação, justificou que o dito orçamento não foi juntado aos autos por erro, e o apresentou nos autos, antes da fase de instrução. Apesar de a parte dizer que não haveria prova do dano material, e que dito orçamento tardio não serviria a isso, desde a inicial, em simples visualização das fotos e do descrito pela PRF, os danos ficam claros, servindo o orçamento como complemento.

2- Acerca da dinâmica do acidente, por mais que a apelante também tente desqualificar o documento apresentado com a inicial, é fato que a parte autora/apelada se calcou em documento oficial, da PRF, e não unilateral, que conferiu a culpa pelo acidente ao apelante.
Destaca-se que o art. 371 do CPC aclara que
“O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento”.
Assim, na soma dos elementos, conclui-se que a conversão errônea foi da parte apelante, que não se desincumbiu do ônus de desqualificar a prova apresentada pela parte apelada.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1003833-61.2018.8.11.0045

APELANTE: MARCOS ADRIANO RODRIGUES e outros

APELADO: V DALSOQUIO & CIA LTDA

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Apelação interposta por
MARCOS ADRIANO RODRIGUES e outros
contra sentença em Ação de Reparação de Danos Materiais e Morais por Acidente de Trânsito n. 1003833-61.2018.8.11.0045, da 4ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde
/MT, ajuizada por
V DALSOQUIO & CIA LTDA,
em que se julgou “
PROCEDENTES os pedidos formulados na ação para o fim de condenar os requeridos solidariamente ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 14.410,00 (quatorze mil quatrocentos e dez reais), acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a contar do evento danoso (Súmula nº 54, do STJ), e de correção monetária pelo INPC, desde o efetivo prejuízo
”, bem como condenou “
os requeridos solidariamente ao pagamento das custas e despesas processuais e honorários sucumbenciais em favor do patrono da autora, fixando-os em 15% (quinze por cento) do valor da condenação, com supedâneo no artigo 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil
” e, “
Considerando o acolhimento da ilegitimidade passiva do réu Antônio Bernardi Boyaski, condeno o autor ao pagamento de honorários de sucumbência em favor do patrono do réu excluído, o qual fixo em 3% (três por cento) do valor da causa, com supedâneo no parágrafo único do art. 338 do Código de Processo Civil.
” (id. 209991937).

A parte apelante afirma que “
Ao terem deixado de juntar a comprovação dos danos materiais que perseguiam na demanda, a pretensão do Apelado não poderia ser atendida pelo judiciário, por não observação do art. 434 do CPC/15. Ao ter oportunizado a juntada de prova pré-constituída, após a contestação dos Apelantes, a decisão violou regra processual expressa no art. 435 e parágrafo único do CPC/15, o que macula a decisão terminativa de mérito condenatória de nulidade absoluta por violação de garantia constitucionalizada no art. 5º, LIV, da CF/88
.”

Declara que “
a ausência da comprovação da percepção dos danos se tratou da tese de defesa. Mas, mesmo assim, o Apelado, já na sede de Impugnação à Contestação, optou por juntar três documentos que identificou como orçamentos dos danos percebidos como forma de suprimir o fato de não terem se desincumbido do dever processual estabelecido no art. 434 do CPC/15
.”

Expõe que “
a justificativa do Apelado foi de que houve um erro dele próprio, em decorrência da sua própria torpeza, nãos apresentando qualquer razão para a flexibilização da regra processual, sob pena de banalização do instituto
.”

Aduz que “
não estão questionando a existência de dano, o que se questiona é a comprovação de sua percepção. Claro que para o conserto do abalroamento do veículo houve dispêndio de recursos econômicos, mas esses deveriam ser comprovados nos autos com documentos idôneos, de modo a assegurar os direitos dos Apelantes em não serem condenados à pagamento de valores acima daqueles realmente despendido
.”

Sustenta que “
a comprovação do pagamento dos orçamentos, que estão de posse do Apelado, fora estrategicamente omitida, por uma razão muito simples, para munidos de má-fé não demonstrarem qual foi o real custo percebido
.”

Diz que “
Toda a responsabilidade do acidente se deu em decorrência da imprudência do Apelado, que atingiu o veículo dos Apelantes por uma colisão traseira, alegando que o veículo que estava afrente teria feito uma parada inesperada.
”

Fala que “
o BOAT utilizado pelo Apelado, devidamente impugnado pelos Apelantes, não pode ser a única prova para ensejar na condenação. Primeiro, por se tratar de documento produzido unilateralmente. Segundo, foi produzido com base em informações somente do Apelado (o Apelante Marcos foi levado ao socorro médico e nunca foi ouvido pela PRF).
”

Argumenta que “
antes do Magistrado impor a desincumbência probatória aos Apelantes, o Apelado deveria ter se desincumbido da sua, o que não fez. E ainda abriu mão de fazê-la, o que pode ser considerado com confiança no comando judicial favorável
.”

Defende que “
Já em relação aos orçamentos juntados nos autos, exaustivamente impugnados, principalmente por não terem qualquer validade jurídica e serem imprestáveis para a utilização como fundamento probatório, especialmente por não terem sido convalidados por instrução judicial, resta somente rechaça-los
.”

Consigna que “
o Apelado optou por omitir as notas fiscais do serviço e a comprovação do pagamento, sendo a única dedução lógica que a motivação tenha se dado porque os valores não são os pleiteados
.”

Em suma, requer o provimento do recurso e a improcedência dos pedidos (id. 209991948).

Em contrarrazões, pede-se o desprovimento do recurso (id. 209991952).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Apelação interposta por
MARCOS ADRIANO RODRIGUES e outros
contra sentença em Ação de Reparação de Danos Materiais e Morais por Acidente de Trânsito n. 1003833-61.2018.8.11.0045, da 4ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde
/MT, ajuizada por
V DALSOQUIO & CIA LTDA,
em que se julgou “
PROCEDENTES os pedidos formulados na ação para o fim de condenar os requeridos solidariamente ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 14.410,00 (quatorze mil quatrocentos e dez reais), acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a contar do evento danoso (Súmula nº 54, do STJ), e de correção monetária pelo INPC, desde o efetivo prejuízo
”, bem como condenou “
os requeridos solidariamente ao pagamento das custas e despesas processuais e honorários sucumbenciais em favor do patrono da autora, fixando-os em 15% (quinze por cento) do valor da condenação, com supedâneo no artigo 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil
” e, “
Considerando o acolhimento da ilegitimidade passiva do réu Antônio Bernardi Boyaski, condeno o autor ao pagamento de honorários de sucumbência em favor do patrono do réu excluído, o qual fixo em 3% (três por cento) do valor da causa, com supedâneo no parágrafo único do art. 338 do Código de Processo Civil.
” (id. 209991937).

Desde a inicial, a parte apelada consignou orçamento em R$ 14.410,00 (quatorze mil e quatrocentos e dez reais):

“[...]
Por esta razão, deve ser condenado ao pagamento do valor mais baixo dos orçamentos acostados nos autos no importe de R$ 14.410,00 (quatorze mil quatrocentos e dez reais), com juros, correção monetária e honorários sucumbenciais.
[...]” (id. 209994438).

Posteriormente, em impugnação à contestação, justificou que o dito orçamento não foi juntado aos autos por erro, e o apresentou nos autos, antes da fase de instrução (id. 209991927).

Por isso, fácil se aferir que o documento já existia e, por erro, não foi apresentado, já que previamente datado ao dia do protocolo da inicial, e justamente no valor apontado pela parte autora.

Apesar de a parte dizer que não haveria prova do dano material, e que dito orçamento tardio não serviria a isso, desde a inicial, em simples visualização das fotos e do descrito pela PRF, os danos ficam claros, servindo o orçamento como complemento.

Ademais, a juntada foi a tempo e modo, tendo a parte apelante oportunidade de impugnar o documento:

“
Compulsando os autos verifica-se que a parte requerida não foi intimada a se manifestar sobre o documento juntado na impugnação (Id. 47116935), assim determino a intimação da parte ré, para que manifeste no prazo de 15 (quinze) dias, devendo juntar, no mesmo prazo, cópia legível do documento acostado ao Id. 43017548, eis que alguma informações, tais como data da venda, local e outros, estão apagados.

Decorrido o prazo certifique-se e conclusos para prolação de sentença.

Intimem-se, cumpra-se
.”

Posteriormente, manifestou-se nos autos (id. 209991934).

Assim, não houve vício ao contraditório. Afere-se que realmente não se depreende a má-fé da parte autora, e os indícios apontam que realmente não conseguiu apresentar na inicial por motivos que lhe são alheios, e não vejo isso como fato prejudicial à parte apelante, mas sim ao próprio apelado. Por qual motivo não apresentaria o orçamento na inicial, apresentando-se na impugnação, quando menciona o exato valor na peça de ingresso?

Destaca-se, novamente, que o juiz observou o contraditório, com prévia intimação da parte.

Acrescento, também, que a parte apelante poderia fazer prova contrária ao orçamento, como, por exemplo, apresentar outros orçamentos, ou pedir prova pericial. Mas nada fez, deixando decorrer o prazo sem pedir a produção de provas:

“
Certidão de Decurso de Prazo

Certifico que decorreu o prazo legal, sem que houvesse, até a presente data, qualquer manifestação.

LUCAS DO RIO VERDE, 22 de agosto de 2022.

LEILA CRISTINA DE LIMA GOMES

Gestor(a) Judiciário(a)”
(id. 209991930).

O STJ:

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO PAULIANA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282 E 356 DO STF. JUNTADA POSTERIOR DE DOCUMENTOS. POSSIBILIDADE. SÚMULA 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Ausente o enfrentamento da matéria pelo acórdão recorrido, inviável o conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento. Incidência das Súmulas n. 282 e 356 do STF. 2. De acordo com a jurisprudência do STJ, é possível a juntada posterior de documentos, desde que seja respeitado o contraditório, não exista má-fé e não se refiram a prova essencial
.
Aplicação da Súmula n. 83 do STJ. 3. Agravo interno a que se nega provimento.”
(STJ - AgInt no AREsp: 1206637 SP 2017/0301385-5, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 24/08/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/08/2020).

Acerca da dinâmica do acidente, por mais que a apelante também tente desqualificar o documento apresentado com a inicial, é fato que a parte autora/apelada se calcou em documento oficial, da PRF, e não unilateral, que conferiu a culpa pelo acidente ao apelante (id. 209994442):

“
No dia 20/07/2018, por volta das 12hs, no km 689 da BR-163, em Lucas do Rio Verde -MT, ocorreu um acidente, do tipo colisão traseira, com uma vítima leve. Os veículos envolvidos foram: a caminhonete GM/S10 DLX 2.8 D (V1); e o automóvel VW/SAVEIRO 1.6 CS (V2). Com base na análise dos vestígios materiais identificados, constatou-se que V1 trafegava em um acesso para a BR 163 quando, instantes antes da interação entre os veículos, realizou uma conversão proibida, à esquerda. V2 também estava entrando na BR pelo mesmo local e não conseguiu desviar de V1, atingindo o mesmo, que diminui a velocidade para realizar a conversão proibida; (conforme orientação de danos nos veículos). A colisão ocorreu na faixa de trânsito do sentido Cuiabá-MT/Sorriso-MT. A dinâmica do acidente encontra se representada no croqui. Conforme constatações em levantamento de local de acidente, concluiu-se que
o fator principal do acidente foi conversão proibida de V1.
Observações: O local do acidente estava desfeito. O condutor de V1 foi socorrido pela equipe médica da concessionária Rota do Oeste. O veículo V2 foi encaminhado pelo guincho da concessionária para local indicado pelo condutor. O veículo V1 foi entregue ao Sr. Wilson C. Soares Vieira, CPF 87043505100. Indicado pelo proprietário. O condutor de V2 realizou teste de etilômetro, cujo resultado não acusou ingestão de álcool. O condutor de V1 não realizou teste de etilômetro, o mesmo recebeu alta do hospital antes da chegada da equipe da PRF.”

A conclusão feita pela PRF deve prevalecer. A parte apelante certamente deveria fazer provas em sentido contrário, e não com meros argumentos e conjecturas. Como já destacado, não pediu produção de provas.

Destaca-se que o art. 371 do CPC aclara que
“O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento”.

Assim, na soma dos elementos, conclui-se que a conversão errônea foi da parte apelante, que não se desincumbiu do ônus de desqualificar a prova apresentada pela parte apelada.

O CPC:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor”.

Conforme ensinamento de NELSON NERY,
“Segundo a regra estatuída por Paulo, compilada por Justiniano,
a prova incumbe a quem afirma e não a quem nega a existência de um fato
(Dig. XXII, 3, 2). Incumbe ao autor a prova do ato ou fato constitutivo de seu direito e ao réu a prova dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor”
(NERY JUNIOR, Nelson. Comentários ao Código de Processo Civil. 2ª triagem – São Paulo : Editora Revista dos Tribunais, 2015, pag. 995. Comentário ao art. 373, I, nota 11-destaquei).

Apesar de a parte apelante afirmar que a dinâmica do acidente seria diferente do apontado no documento da PRF, não comprovou sua afirmação, de maneira que a sentença deve ser mantida tal como proferida.

Neste sentido:

“
APELAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAL. ACIDENTE ENTRE AUTOMÓVEL E MOTOCICLETA. MUDANÇA DE FAIXA DE ROLAMENTO SEM AS NECESSÁRIAS CAUTELAS. RESPONSABILIDADE CIVIL DOS RÉUS COMPROVADA. INDENIZAÇÕES DEVIDAS. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DESNECESSÁRIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. O conjunto probatório revelou que o réu condutor do automóvel agiu de maneira imprudente ao mudar bruscamente da faixa da esquerda para a direita na via pública, sem observar as cautelas necessárias e normas de trânsito, interceptando a trajetória da motocicleta pilotada pelo autor que trafegava regularmente pela faixa da direita, no mesmo sentido de direção. Demonstrada a existência de nexo causal entre a conduta ilícita culposa dos réus e os danos dela oriundos, correta sua condenação no pagamento das indenizações correspondentes aos danos materiais e moral configurados. O arbitramento da indenização pelo dano moral reputa-se adequado pelas circunstâncias e consequências do evento, mostrando-se incabível a sua redução se o valor arbitrado é suficiente para ressarcir o dano causado e impedir eventual repetição da conduta danosa
.” (TJ-SP - AC: 10110323420188260590 SP 1011032-34.2018.8.26.0590, Relator: Adilson de Araujo, Data de Julgamento: 12/05/2020, 31ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/05/2020).

Ante o exposto, DESPROVEJO o recurso.

Majoro os honorários contra a parte recorrente em 5%.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2024